Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCIDÊNCIA. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento do morador e de mandado judicial. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas nos autos, de modo que deve ser afastada a tese de absolvição por insuficiência de provas. A natureza e a quantidade da droga apreendida (96,10g de crack), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Comprovado nos autos que a atividade de mercancia de drogas ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, correta a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.